Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SANITÁRIAS DA COVID-19. PERÍODO DE CARNAVAL. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES GENÉRICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL CONFIGURADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para sustar os efeitos do Auto de Infração E-1258-926540-AEU, lavrado em 26/02/2022, referente à interdição do estabelecimento comercial por violação às normas de segurança sanitária.
2 – Agravo de instrumento. Interdição de estabelecimento comercial. Probabilidade do direito. Na forma do art. 8o do Decreto Distrital 42.730/2021, os órgãos da denominada “força tarefa” tem legitimidade para promover a interdição, total ou parcial, dos estabelecimentos que descumpram as restrições impostas pelo referido decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do novo coronavírus. Em análise do processo de origem (0712207-04.2022.8.07.0016), percebe-se que o auto de infração foi expedido com informações genéricas. Conforme se extrai do documento de id 117562318, sequer há informação se houve aglomeração no estabelecimento, o que se afirma é que havia “multidão de pessoas aglomeradas na marquise do edifício e em área pública”. Também não há informação quanto a forma de organização do evento. Deve-se atentar para as peculiaridades da situação, uma vez que a ocorrência se deu em período de carnaval, em que é comum a aglomeração espontânea de foliões. A notificação não traz elementos de convicção suficiente para se afirmar que o agravante tenha promovido a organização do evento. Assim, por não estar devidamente motivado, há probabilidade do direito alegado pelo agravante, de que o ato é nulo.
3 – Risco de dano irreparável. Suspensão da interdição. O risco de dano irreparável também se encontra presente. A interrupção da atividade empresarial tem o condão de gerar danos irreversíveis tanto para os agravantes como para aqueles que dependem da manutenção da atividade para o seu sustento. O objetivo do Decreto e da fiscalização é de adequação dos estabelecimentos às normas sanitárias, de forma que cabe a autorização para reabertura das atividades comerciais desenvolvidas pelo agravante, desde que observados os protocolos e medidas de segurança sanitárias. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, suspender os efeitos do auto de interdição e permitir o restabelecimento da atividade empresarial do agravante até que seja prolatada decisão definitiva.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F